Tribunal: TJSP
Processo: 1043914-80.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Prescrição da pretensão de rescisão contratual – Apontamento de contradição – Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada – Vícios do art. 1.022, CPC inexistentes – Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Prescrição da pretensão de rescisão contratual – Apontamento de contradição – Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada – Vícios do art. 1.022, CPC inexistentes – Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043914-80.2018.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são embargados NILCE
APARECIDA DE JESUS, BENEDITA MARIA APARECIDA DE ARAÚJO,
FLORENICE APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA e FLORECILDES DE ARAUJO
SILVA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043914-80.2018.8.26.0224/50001 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1043914-80.2018.8.26.0224/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
Embargados: Nilce Aparecida de Jesus, Benedita Maria Aparecida de Araújo, Florenice
Aparecida Araujo de Oliveira, Florecildes de Araujo Silva Espólio
Comarca: Guarulhos - 8a Vara Cível
Processo de Origem: 1043914-80.2018.8.26.0224
Juiz(íza) Prolator(a): Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
VOTO no 14299
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e
venda de imóvel – Prescrição da pretensão de rescisão contratual –
Apontamento de contradição – Ausência de caracterização de
quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do
recurso de fundamentação vinculada – Vícios do art. 1.022, CPC
inexistentes – Embargos de declaração que têm finalidade
infringente visando obter a reforma da decisão – Inadmissibilidade
– Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a compromisso de compra e venda de imóvel, opostos contra o acórdão de fls.
541/545, que, por votação unânime, negou provimento à apelação interposta pela
embargante, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de
rescindir o contrato.
Aduz a embargante que houve contradição no
acórdão, no que se refere ao não reconhecimento de que a inclusão do nome do
devedor no órgão de proteção ao crédito configura constituição em mora, já que
tal ato tem o mesmo condão das ações de protesto e notificação. Portanto, houve
interrupção da prescrição com a inserção do nome da devedora nos órgãos de
proteção ao crédito, não havendo que se falar em prescrição.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A matéria arguida pela embargante foi expressamente
examinada e refutada no acórdão, que entendeu que “a inclusão do nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043914-80.2018.8.26.0224/50001 - 3
devedora no SCPC não tem o condão de interromper a prescrição. A inscrição
ocorreu em 13/05/2016 (fls. 366), quando a compradora já havia falecido (fls. 43),
não configurando meio inequívoco de reconhecimento do direito do credor pelas
devedoras” (fls. 545).
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a embargante está inconformada com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes
embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator
Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é
outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação”(STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora